Tribunal: TJES
Processo: 5018896-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018896-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

INTERESSADO: MYCKAEL FRIEBER SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO E POSSE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RESERVA DE VAGA ASSEGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, em mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata promoção de candidato à graduação de Soldado QPMP-S, permitindo sua participação na formatura, nomeação e posse, independentemente do trânsito em julgado de processo judicial anterior que lhe garantiu permanência no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se candidato aprovado em concurso público por força de decisão judicial precária tem direito imediato à nomeação e posse; (ii) estabelecer se, antes do trânsito em julgado, deve ser garantida apenas a reserva de vaga, com a participação nas etapas subsequentes, inclusive no Curso de Formação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece que candidato sub judice não tem direito líquido e certo à nomeação e posse imediatas, mas apenas à reserva de vaga até o trânsito em julgado da decisão que garantiu sua permanência no certame (STJ, REsp 1.692.322/RJ).

4. A imposição de nomeação e posse antes da estabilização da decisão judicial viola a segurança jurídica, gera risco de dano ao erário e compromete a isonomia entre candidatos, além de afrontar o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992 e o art. 300, § 3º, do CPC.

5. A teoria do fato consumado não se aplica a situações derivadas de decisões judiciais precárias, motivo pelo qual a posse antecipada não pode ser admitida.

6. Todavia, a reserva de vaga não pode ser meramente formal: deve ser garantida a participação do candidato em todas as etapas eliminatórias e classificatórias do concurso, inclusive a conclusão do Curso de Formação, para que a futura nomeação seja viável caso haja decisão definitiva favorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O candidato aprovado em concurso público por força de decisão judicial precária não tem direito imediato à nomeação e posse.

2. Enquanto não houver trânsito em julgado da decisão que assegurou sua permanência no certame, assiste-lhe apenas o direito à reserva da vaga.

3. A efetividade da reserva de vaga exige a participação do candidato em todas as etapas do concurso, inclusive no Curso de Formação, sob pena de esvaziamento do provimento jurisdicional futuro.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.322/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5008149-95.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 28.05.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5009522-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 04.05.2023; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5007122-48.2021.8.08.0000, Rel.ª Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 01.12.2022; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5007072-22.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 07.09.2022; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002382-47.2021.8.08.0000, Rel.ª Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 20.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5044257-17.2024.8.08.0024, deferiu a tutela de urgência para determinar a promoção do agravado,
MYCKAEL FRIEBER SILVA
, à graduação de Soldado QPMP-S, permitindo sua participação na formatura, nomeação e posse, independentemente do trânsito em julgado de processo anterior que garantiu sua permanência no certame.

Na Decisão de ID 11300948, foi deferido o efeito suspensivo para sustar a ordem de nomeação e posse do agravado, assegurando-lhe, contudo, a reserva de vaga. Posteriormente, em face do equivocado desligamento do candidato do Curso de Formação, foi proferida a Decisão de ID 11647663, que acolheu o pedido da parte para determinar a sua imediata reintegração ao curso, mantendo a suspensão apenas quanto à formatura, nomeação e posse, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no ID 11297528.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5044257-17.2024.8.08.0024, deferiu a tutela de urgência para determinar a promoção do agravado,
MYCKAEL FRIEBER SILVA
, à graduação de Soldado QPMP-S, permitindo sua participação na formatura, nomeação e posse, independentemente do trânsito em julgado de processo anterior que garantiu sua permanência no certame.

Na origem, o impetrante, Myckael Frieber Silva, técnico de enfermagem, interpôs Mandado de Segurança com pedido liminar contra ato do Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo. Ele aduz que foi aprovado em concurso público para soldado auxiliar de saúde, mas, embora tenha obtido decisão judicial favorável (em processo que correu contra a Banca na Justiça do Paraná) para correção de sua redação e participação nas etapas subsequentes do certame, a autoridade coatora condicionou sua promoção e nomeação à apresentação de certidão de trânsito em julgado daquele processo.

A inicial argumenta que a desclassificação inicial do impetrante foi ilegal, pois contrariava o edital do concurso, que não exigia nota mínima em questões de conhecimento geral. Sustenta ainda que a ausência de trânsito em julgado não impede a nomeação, conforme jurisprudência do STJ, e que a morosidade processual não pode prejudicar o impetrante. Ademais, aponta violação ao princípio da isonomia, já que caso análogo foi resolvido de forma favorável a outro candidato.

Na decisão de primeiro grau, o Juízo
a quo
deferiu a liminar requerida por Myckael Frieber Silva. O juiz considerou presentes os requisitos para a concessão da liminar: a relevância dos motivos apresentados e o risco de ineficácia da medida caso não fosse deferida de imediato. Destacou a jurisprudência favorável em casos análogos e o desinteresse da Procuradoria Geral do Estado em recorrer em situações similares. Com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendeu ser possível excepcionar a regra geral que condiciona a nomeação ao trânsito em julgado.

Assim, determinou a promoção do impetrante à graduação de Soldado QPMP-S, autorizando sua participação na formatura, nomeação e posse, independentemente do trânsito em julgado.

No recurso de agravo de instrumento, o Estado argumenta que a decisão agravada viola o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/1992, que veda liminar que esgote o objeto da demanda, e afirma que a tutela provisória concedida é irreversível, contrariando o art. 300, § 3º, do CPC. Sustenta ainda que o impetrante não possui direito líquido e certo, pois foi eliminado do concurso por não atingir a pontuação mínima exigida no edital na área de Língua Portuguesa, o que é incontroverso e amparado pela vinculação ao edital.

O agravante defende que a nomeação de candidatos sub judice somente é possível após trânsito em julgado, em conformidade com precedentes do STF e STJ, que vedam a aplicação da teoria do fato consumado para situações derivadas de decisões judiciais precárias. Argumenta que a manutenção do impetrante no certame gera risco de dano ao erário e configura periculum in mora reverso, prejudicando a isonomia e a segurança jurídica.

O Agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, alegando a manifesta ilegalidade de sua desclassificação inicial, já reconhecida por sentença. Sustenta a reversibilidade da medida e aponta a existência de precedente idêntico julgado por este Egrégio Tribunal, no qual a Procuradoria Geral do Estado renunciou ao direito de recorrer, o que violaria o princípio da isonomia caso lhe fosse dado tratamento diverso.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir se um candidato que prossegue em concurso público por força de decisão judicial precária faz jus à imediata nomeação e posse ou apenas à reserva de vaga até o desfecho final do litígio.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça é consolidada no sentido de que, em regra, a situação de
sub judice
não confere ao candidato o direito líquido e certo à nomeação e posse, mas, sim, o direito à reserva da respectiva vaga, a qual somente poderá ser ocupada após o trânsito em julgado da decisão que lhe assegurou a permanência no certame.

Esse entendimento visa resguardar a segurança jurídica e o interesse público, evitando que a Administração Pública seja compelida a empossar um candidato cuja situação ainda é instável e passível de reversão, o que poderia gerar prejuízos ao erário e à organização administrativa. Conforme explicitado no julgamento do REsp n. 1.692.322/RJ, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
“o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado”
(DJe 19/12/2017).

Confiram-se diversos arestos desta Egrégia Corte de Justiça nessa linha:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO SUB JUDICE – NOMEAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado”. (...) (STJ, REsp n. 1.692.322/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/12/2017, p. 2662)
. 2 – No caso, o trânsito em julgado apto a ensejar a nomeação e posse do candidato se refere ao julgamento da ação principal e não do agravo de instrumento, como sustenta o recorrente. Isso porque a decisão que acolhe o pleito em sede de agravo de instrumento é provisória, proferida em juízo de cognição sumária, e não exauriente, sem análise aprofundada de todas as questões vertidas na demanda, bem como fatos e provas constantes dos autos, o que necessariamente é realizado por ocasião da prolação da sentença e revisto no julgamento de eventual apelação/remessa necessária. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5008149-95.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/May/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO SUB JUDICE – NOMEAÇÃO – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO. 1. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão, necessário se faz a correção do decisum para sanar o mencionado vício.
2. Em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato sub judice, em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. 3. Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado.
4. Recurso provido para sanar a omissão, sem atribuir-lhe efeitos infringentes. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5009522-98.2022.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/May/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO OFICIAL PMES/2018. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADO PREJUDICADO.
1. Trata-se de decisão liminar que alargou os efeitos da decisão inicial para deferir que a candidata sub judice participe da formatura, seja nomeada e que tome posse no cargo. 2. A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.
3. Recurso conhecido e provido. 4. Embargos de declaração com pedido de reconsideração julgado prejudicado. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5007122-48.2021.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 01/Dec/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007072-22.2021.8.08.0000 RELATOR : DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA REL. DESIGNADO : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO RECORRIDO : NICOLAS GONCALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO : MISSAEL AMORIM TEIXEIRA GOMES - OAB ES32033-A MAGISTRADO : HELOISA CARIELLO ACÓRDÃO EMENTA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. GARANTIA DA RESERVA DE VAGAS.
1. A continuação de candidato nas demais etapas do concurso público somente é admissível sem nomeação e posse. Caso o candidato seja aprovado em todas as etapas subsequentes, enquanto a decisão judicial não transitar em julgado, terá direito apenas à reserva de vaga, isso se estiver dentro do número de vagas previstas no edital.
Precedentes do STJ. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5007072-22.2021.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/Sep/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO EMPREGO PÚBLICO DE ENGENHEIRO DA PETROBRÁS. CANDIDATO QUE CONCORREU NAS VAGAS DESTINADAS AOS DECLARANTES PRETOS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO RECUSADA PELA COMISSÃO AVALIADORIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. EXCLUSIVAMENTE RESERVA DE VAGA. DIREITO À NOMEAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATO SUB JUDICE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. Inexistência de preterição com a nomeação de candidatos menos bem classificados. RECURSO DESPROVIDO.
1) A jurisprudência nacional consagrou o entendimento que o candidato que tenha assegurada a sua participação nas demais etapas do concurso público por força de decisão judicial precária, não possui o direito à nomeação, em caráter definitivo, para determinado cargo público, ainda que tenha concluído, com sucesso, todas as fases do certame, devendo-lhe ser garantido apenas a reserva da respectiva vaga, que somente será preenchida após o trânsito em julgado, pois a eficácia do provimento cautelar reveste-se de índole essencialmente instável a provisória.
2) Como a aprovação do agravante em todas as etapas do processo seletivo público decorre de decisão judicial precária, pendente de confirmação, não há possibilidade de reconhecer a probabilidade do direito que objetiva a sua nomeação no emprego público, independentemente da ocorrência de nomeações de candidatos menos bem classificados no certame. Isto porque, as referidas nomeações não prejudicam o direito de nomeação do recorrente, caso a decisão judicial precária que reconheceu a aparência da ilegalidade de sua eliminação na etapa de aferição da autodeclaração como candidato pardo seja confirmada, ante a reserva de vaga efetuada pelos agravados em cumprimento à tutela de urgência concedida parcialmente na origem. 3) Por mais forte que seja o convencimento extraído das provas que sustentem a pretensão autoral, a decisão que defere a tutela provisória possui natureza precária, podendo, a qualquer tempo, ser revogada em decorrência de causa modificativa, extintiva ou impeditiva, suscitada pelas agravadas, o que torna inviável a determinação para que candidato sub judice seja imediatamente nomeado no certame, pouco importando a situação financeira em que se encontra. 4) Recurso desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento, 5002382-47.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 20/Oct/2021)

Ademais, registro que nas contrarrazões ao presente agravo (ID 11298007), o agravado admite que a decisão no outro processo (Mandado de Segurança nº 0014538-11.2022.8.16.0190, na Justiça do Paraná), que garantiu sua permanência no certame, ainda não transitou em julgado. Ele alega que a ausência de trânsito em julgado decorre de morosidade processual no Tribunal de Justiça do Paraná, onde o processo está tramitando.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao determinar a imediata promoção, nomeação e posse do Agravado, divergiu do entendimento jurisprudencial dominante, merecendo reforma neste ponto específico.

Contudo, é imperativo esclarecer que o direito à "reserva de vaga" não é um direito abstrato. Para que seja efetivo, o candidato deve ter a possibilidade de cumprir todas as etapas eliminatórias e classificatórias do certame, inclusive o Curso de Formação. A exclusão do candidato de qualquer dessas fases torna a reserva de vaga inócua, pois, mesmo com o futuro trânsito em julgado favorável, ele não estaria apto à nomeação por não ter concluído os requisitos do edital.

Portanto, a solução que melhor equaciona os interesses em conflito é reformar a decisão agravada para afastar a determinação de nomeação e posse imediatas, mas, por outro lado, garantir o direito do Agravado de participar de todas as etapas do certame, incluindo a conclusão do Curso de Formação, e ter sua vaga reservada até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança nº 0014538-11.2022.8.16.0190.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de promoção, nomeação e posse imediatas do Agravado, devendo, contudo, ser-lhe assegurado o direito de participar de todas as etapas do certame, inclusive com a conclusão do Curso de Formação, e ter sua vaga reservada até o trânsito em julgado da ação principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar